Tribunal: TJSP
Processo: 0000245-68.2022.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em execução – Pleito de afastamento da equiparação a delito hediondo em relação ao tráfico de drogas e consequente aplicação de novatio legis in mellius – Impossibilidade – Afastamento previsto somente em relação à figura privilegiada – Recurso não provido.